Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-83.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-83.2025.8.14.0054

APELANTE: ODILA BENICIO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800975-83.2025.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: ODILA BENICIO DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil, processual civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Consumidor analfabeto. Ausência de assinatura a rogo e de formalidades legais. Nulidade parcial de contratos bancários. Restituição de valores. Danos morais. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária analfabeta em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência e nulidade de contratos de empréstimo consignado lançados em seu benefício previdenciário. A autora sustentou a ausência de contratação válida e requereu a declaração de nulidade dos contratos, restituição dos descontos realizados e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa analfabeta sem observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil são válidos; e (ii) estabelecer se a nulidade contratual autoriza a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A pessoa analfabeta possui plena capacidade civil, porém a validade dos contratos escritos firmados por ela exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, conforme determinação legal destinada a assegurar a higidez da manifestação de vontade.

4.

A instituição financeira apresentou os contratos e comprovantes de transferência dos valores, mas apenas um dos contratos observou integralmente as formalidades exigidas para contratação com pessoa analfabeta, contendo assinatura a rogo e duas testemunhas.

5.

Os contratos remanescentes não atendem aos requisitos legais, pois não apresentam assinatura a rogo ou foram celebrados exclusivamente por meio eletrônico, sem observância da forma qualificada exigida para manifestação válida de vontade de pessoa analfabeta.

6.

A autenticação digital e a utilização de cartão e senha constituem mecanismos de identificação do usuário perante o sistema bancário, mas não substituem a forma especial exigida pela legislação para a celebração válida de contratos por analfabetos.

7.

A inobservância das formalidades previstas nos arts. 104 e 595 do Código Civil compromete a validade do negócio jurídico e enseja sua nulidade, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

8.

Incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência válida da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu quanto aos contratos desprovidos das formalidades legais exigidas.

9.

A disponibilização dos valores à autora não convalida contratos nulos, mas impõe a restituição das quantias efetivamente recebidas, mediante compensação, para evitar enriquecimento sem causa.

10.

Os descontos realizados com fundamento em contratos inválidos configuram falha na prestação do serviço e geram direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

11.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

12.

A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Contratos bancários celebrados por pessoa analfabeta exigem assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas para sua validade. 2. A autenticação digital e o uso de senha bancária não substituem as formalidades legais exigidas para a manifestação válida de vontade de pessoa analfabeta. 3. A ausência dos requisitos previstos no art. 595 do Código Civil acarreta a nulidade do contrato. 4. A disponibilização do numerário não convalida contrato nulo, mas autoriza a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor. 5. A realização de descontos em benefício previdenciário com fundamento em contratos inválidos configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação irregular em relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 104, 166, IV, 398, 406, §1º, 595 e 884; CPC, arts. 85, 98, 373, I e II, e 434; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, 42, parágrafo único, e 46; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ; TJPA, AC nº 8905324, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.03.2022; TJPA, AC nº 11702185, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.11.2022; TJPA, AC nº 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019; TJPA, AC nº 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ODILA BENICIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (ID 35404183), que julgou
IMPROCEDENTE
a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
movida em face do
BANCO PAN S/A
.

Segue os fundamentos da sentença:

“
3. DA COMPROVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Diversamente do alegado na exordial, a análise detida do acervo probatório revela que a instituição financeira requerida
logrou êxito em comprovar, de forma robusta e individualizada, a existência dos vínculos contratuais e a efetiva disponibilização dos valores
.

Os documentos juntados à contestação, em estrita observância ao art. 434 do CPC, evidenciam:

·

Instrumentos contratuais individualizados;

·

Registros de contratação;

·

Comprovantes de transferência bancária (TED);

·

Demonstrativos operacionais.

A existência de
comprovantes de depósito diretamente vinculados a cada contrato
afasta, de maneira categórica, a alegação de inexistência da relação jurídica.

A propósito, a jurisprudência é firme:

“Devem ser mantidos os descontos realizados em folha de pagamento, na hipótese em que comprovada a relação jurídica que deu ensejo às cobranças, bem como a disponibilização do montante em benefício da parte autora.”
(TJPR, Apelação Cível nº 0001444-24.2020.8.16.0074, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 15/08/2022)

4. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ANALFABETISMO

Embora a autora alegue ser analfabeta (o que encontra respaldo documental – pág. 26 do PDF), tal circunstância
não conduz automaticamente à nulidade contratual
.

O art. 595 do Código Civil dispõe:

“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Todavia, a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que:

·

O analfabeto é plenamente capaz;

·

A validade do contrato depende da comprovação da manifestação de vontade, e não exclusivamente de formalismo extremo;

·

A efetiva disponibilização do numerário constitui elemento relevante de validação.

No caso concreto, além da formalização contratual, houve
prova inequívoca da liberação dos valores
, circunstância que
corrobora a existência do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação
.”.

Ao final, o dispositivo:

“
Cancelem-se todas as audiências eventualmente designadas neste processo
, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. Procedam-se às anotações de praxe. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.”.

Em suas razões recursais (ID 35404187), o recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação dos empréstimos com a instituição financeira ré.

Em complemento, afirma que o contrato é fruto de fraude, sobretudo considerando
:

“(...) que ao apor a sua digital nos instrumentos contratuais apresentados pela requerida restou configurada a certeza quanto ao analfabetismo da requerente, e por assim ser - tratando-se de contrato de mútuo em que a instituição financeira estabelece por meio das cláusulas contratuais as condições para a aquisiçãode qualquer produto - exige-se do aderente a compreensão dos termos a se decidir se irá ou não sujeitar-se às condições apresentadas no contrato, o que certamente, tratando-se de consumidor idoso e analfabeto, não há como presumir que as possua o que corrobora a necessidade de estar acompanhado de procurador munido de procuração pública. Incide a situação narrada na aplicação do artigo 46 do CDC, que cuida da compreensão dos termos do contrato, sendo o consumidor a parte mais frágil da relação,é de responsabilidade da instituição financeira promover a certeza do entendimento do aderente, o que não ocorre quando a Banco deixa de realizar as formalidades necessáriasà adesão do contrato.
”.

Nesses termos, requer:

“a) Seja CONHECIDO e PROVIDO a presente Apelação, para que seja reformadaa sentença guerreada, haja vista o erro in judicando julgando improcedente o pedido na deduzido na exordial; b) Requer que seja RECONHECIDA A NULIDADE do contrato por afrontadireta as disposições do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor; c) Requer a CONDENAÇÃO da parte Recorrida a o pagamento de DANOSMORAIS, a ser arbitrado segundo o prudente arbítrio de vossas excelências; a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ; d) Requer a CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento em DOBRO DOSVALORES indevidamente descontados do benefício da apelante nos moldes do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. e) Seja o apelado CONDENADO ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; f) A concessão dos BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de ProcessoCivil (Lei 13.105/2015)”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso (ID 35404189).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre os contratos de empréstimo consignado de
n° 386061757-4, nº 369474926-2, nº 336563390-2, nº 329204072-6 e nº 320339146-5
não reconhecidos pela apelante, em seu benefício previdenciário.

Analisando o acervo probatório constato que o Banco ora recorrido juntou aos autos:

·

Contrato eletrônico
nº
386061757

(ID 35404108); contrato eletrônico
nº 369474926
(ID 35404113); cédula de crédito bancário
nº 369474926
(ID 35404114); cédula de crédito bancário
nº 336563390
(ID 35404166); cédula de crédito bancário
nº 329204072
(ID 35404166); cédula de crédito bancário
nº 320339146
(ID 35404170); comprovantes de transferência bancária dos empréstimos contratados (ID 35404109, ID 35404165, ID 35404173).

Pois bem, ante a análise dos documentos juntados aos autos, conclui-se que o Banco PAN, a despeito de ter juntado aos autos os contratos debatidos nos autos, assim como os seus comprovantes de transferência bancária, observa-se que apenas um dos contratos possuem todos os requisitos legais para contratação de prestação de serviço com pessoa analfabeta, qual seja, o cédula de crédito bancário nº 369474926, que consta assinatura a rogo e duas testemunhas. Portanto, quanto a este contrato mantenho a sentença de improcedência.

Entretanto, quanto aos demais contratos, entendo necessária a reforma do
decisum
. Explico.

Rememoro que o Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença
de duas testemunhas
(art. 595, CC).

Ora, da análise dos contratos juntados,
observa-se que os contratos
nº 336563390, nº 329204072 e nº 320339146
, não possuem assinatura a rogo, apenas é assinado por duas testemunhas.

Além disso, não é possível comprovar o parentesco de nenhuma das testemunhas com a apelante, o que fragiliza ainda mais a alegação de conhecimento pleno por parte desta sobre os termos contratados.

De igual forma
, quanto ao contrato assinado eletronicamente de nº 386061757, ausentes os pressupostos legais exigidos pela legislação para contratos de serviço firmados por analfabetos.
Nota-se que a autenticação digital é apta para identificar o usuário perante o sistema a fim de que seja permitida a execução de comandos, todavia, este não se confunde com a validade jurídica da manifestação de vontade negocial exigida pela legislação pátria,
uma vez que esta impõe forma qualificada como condição de validade em casos de contratações feitas com pessoa analfabeta.

Ou seja, a autenticação digital pode até identificar o usuário, entretanto, não possui o condão de atestar a compreensão e liberdade contratual da pessoa analfabeta.

Entendimento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça e sedimentado no julgamento do Recurso Especial nº 2016029 – MG (2022/0229595-2), relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PESSOA ANALFABETA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE FORMA. NULIDADE ABSOLUTA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE JURIDICAMENTE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃOSIMPLES. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se são válidos contratos bancários celebrados por pessoa analfabeta, por meio de terminal de autoatendimento, sem observância da formalidade do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e duas testemunhas; (ii) se o uso de cartão e senha, bem como a efetiva disponibilização e utilização do numerário afasta a exigência da forma escrita com assinatura a rogo e duas testemunhas para os instrumentos privados.

2. A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, mas, nos contratos escritos, sua manifestação de vontade submete-se à forma especial do art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo por terceiro, com subscrição de duas testemunhas, garantia protetiva destinada a assegurar compreensão mínima do conteúdo obrigacional e higidez do consentimento.

3. A exigência legal de forma não pode ser afastada pela mera adoção de ambiente eletrônico e digital de contratação, porquanto a evolução tecnológica não dispensa o atendimento das salvaguardas legalmente instituídas em favor do contratante vulnerável.

4. O uso de cartão com chip e senha pessoal constitui mecanismo de autenticação do usuário perante o sistema bancário, mas não equivale, por si só, à manifestação de vontade negocial juridicamente qualificada para a formação de novos vínculos obrigacionais por pessoa analfabeta, especialmente em contratos de empréstimo consignado e serviços acessórios.

5. A autorização conferida para operações bancárias ordinárias, inerentes à movimentação básica da conta, não se estende à celebração de novas obrigações contratuais complexas e onerosas, cuja validade depende da observância das formalidades protetivas legalmente prescritas.

6. A inobservância da forma exigida pelos arts. 104 e 595 do Código Civil acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do mesmo diploma, por vício que atinge o próprio plano de validade da contratação.

7. A disponibilização e utilização do numerário não têm aptidão para convalidar contrato nulo, nem para suprir a ausência de consentimento qualificado, sem prejuízo do dever de restituição dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples dos valores indevidamente descontados, admitida a compensação com os montantes efetivamente disponibilizados pela instituição financeira em favor do consumidor.

9. A correção monetária incide desde cada desembolso indevido, e os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, pela Taxa Selic, sem cumulação com outros índices de atualização.

10. Recurso especial provido.”. – grifos nossos.

Além disso,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
,
ausentes os pressupostos legais previstos no art. 595 do CC nos aludidos contratos
.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelado
não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de
nº 336563390, nº 329204072 e nº 320339146 e
nº 386061757
em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora recorrente
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade dos contratos firmados com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.”.
(TJ-PR - RI: 00021642320208160031 Guarapuava 0002164-23.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDOR ANALFABETO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente autorizado pelo autor. 2- No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 7225222), que contém a suposta impressão digital do autor
não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

5-
N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 3-Recurso conhecido e desprovido.”.
(8905324, 8905324, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(11702185, 11702185, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-08)

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

dos contratos
nº 336563390, nº 329204072 e nº 320339146 e nº 386061757
e a devolução dos valores descontados
.

Não obstante a declaração de inexistência de relação jurídica por se tratar de empréstimos contraídos mediante fraude, evidencia-se que o Banco efetivou os depósitos na conta corrente da autora, não impugnados por esta.

Assim, o depósito efetuado na conta corrente e que não foi devolvido pela requerente, à evidência, deve ser restituído ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, o qual postula:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Portanto, impõe-se a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário, autorizada, contudo,
a compensação do valor depositado na conta corrente da autora e não devolvido à instituição financeira
,
a ser apurado em liquidação de sentença.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.

De mais a mais, o
dano moral está caracterizado
, pois os abatimentos no benefício previdenciário da recorrente com origem em contratos que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00

a título de indenização por danos morais
,
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Nessa linha, reforçando todo o exposto, cito,
v.g.,
os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR ANALFABETO
.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIAS DAS FORMALIDADES LEGAIS. INVALIDADE DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
O contrato firmado com consumidor analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo. Ausentes um destes elementos, verifica-se a invalidade da relação jurídica contratual. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
Recurso provido”.
(
TJ-MT
- AC: 10003317920198110110 MT, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR ANALFABETO
.
FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
instrumento contratual firmado junto à pessoa analfabeta deve observar a exigência da assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas (Art. 595 do Código Civil. “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas’). Descumprida a aludida exigência legal, impõe-se a declaração de nulidade do instrumento contratual
. 2. Assim,
em favor da parte autora cabe indenização pelos danos morais, que se constituem in re ipsa, bem como a devolução em dobro da quantia que fora indevidamente descontada do seu benefício previdenciário,
independente de comprovação de má-fé (repetição do indébito – art. 42, parágrafo único, do CDC). 3. No tocante ao quantum indenizatório a título dos danos morais, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequa-se à situação em apreço (princípios da razoabilidade e proporcionalidade), conforme precedentes desta 4ª Câmara Especializada Cível. 4. Recurso conhecido e provido”.
(
TJ-PI
- AC: 08001623520178180051, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 11/06/2021, 4ª Câmara Especializada Cível - grifei).

Para finalizar,
faz-se necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Com força nessas considerações,

conheço e parcial dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade dos contratos
nº 336563390, nº 329204072 e nº 320339146 e nº 386061757

objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC),

aplicando-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro.

De cujo montante poderá ser

deduzido o valor recebido em sua conta em razão dos empréstimos
, caso
seja comprovado tal transferência em sede de execução
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00
, aplicando-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 01/07/2026